Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710079-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA, ANA PAULA COSTA AGRAVADO: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por CLAUDIO CLEMENTE COSTA E OUTROS contra despacho, com força de decisão, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (id. 150583858) que, nos autos da ação de usucapião no 0031310-42.2016.8.07.0018, promovida em desfavor de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP E OUTROS, lhe concedeu prazo para a desocupação voluntária de imóvel, nos seguintes termos: Confira-se o teor do decisum: “Sendo a sentença de improcedência constatada se encontra ser a ocupação da área irregular. Portanto, intimem-se os autores para no prazo de trinta dias desocuparem a área respectiva.” Em suas razões recursais (id. 44829183), os recorrentes defendem residirem no imóvel há mais de 38 (trinta e oito) anos, tendo sido adquirido por seu genitor, fazendo menção acerca da cadeia dominial do imóvel. Discorrem sobre o andamento processual na origem, em que sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente em declarar a prescrição aquisitiva de imóvel urbano, constituído de 3 (três) casas de morada, e seu respectivo terreno com área de 37.293 m2, situado no Núcleo Rural Santa Maria – Df- 290 Km 04, Chácara sem nome, casa 4. Insta consignar que o recurso de apelação interposto contra a r. sentença restou desprovido, mantendo-se a decisão (id. 148255744). Destacam a problemática fundiária da Região Administrativa, pontuando que a ordem de desocupação do imóvel é inapropriada, visto que a posse dos agravantes é anterior à aquisição pelo Distrito Federal de partes de Terras da Fazenda Santa Maria, de modo que todo o processo de desapropriação e interesse público sobre a área é recente. Asseveram tratar-se de área indivisa e incomum, circunstância que por si só impede a desocupação dos agravantes, por tornar duvidosa a propriedade do imóvel. Seguem aduzindo que por se tratar de área pública, deve ser reconhecido o direito dos agravantes à regularização fundiária, fazendo menção aos dispositivos legais que entendem embasar a tese defensiva. Registrar que por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva das partes BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP ADMINISTRACAO, PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, excluindo-as delas do feito. Pugna pela concessão do pedido liminar, a fim de afastar a ordem de desocupação restringindo-se ao adstrito nos termos da sentença. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva das partes suscitadas. Preparo dispensado, diante da gratuidade de justiça deferida em primeiro grau (id. 16089594, autos na origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do mesmo diploma. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, da análise feita neste juízo preliminar e limitado de cognição, não reputo plausíveis as alegações deduzidas pela parte autora, ora agravante, como justiçadoras da concessão da medida liminar vindicada. A partir de um juízo de cognição incipiente, tenho que os argumentos delineados pela parte recorrente não evidenciam a probabilidade do direito alegado, principalmente porque ela reconhece a existência de sentença com trânsito em julgado em seu desfavor, a qual abrange, exatamente, o descabimento da usucapião, “seja porque não há matrícula individualizada do imóvel, seja porque parte da área constitui terra pública, seja porque a área ocupada pelos autores corresponde apenas parte da área que pretendem usucapir, não se mostrando cabível o reconhecimento da propriedade em favor dos autores.” (id. 126264386, dos autos originários). É dizer, se os recorrentes não são proprietários da área ocupada e esta é de titularidade do poder público, nada mais coerente que a desocupem, voluntariamente, como determinado na decisão agravada, justamente para evitar demandas judiciais nesse sentido. Ademais, os argumentos relacionados à ausência de determinação na sentença para desocupação da área, ou de que parte da área é destinada a regularização fundiária, ou, ainda, que o processo de desapropriação e interesse público sobre a área é recente, não são suficientes para viabilizar o deferimento da liminar pretendida, sob pena de se proferir decisão conflitante com a lançada nos autos originários. Quanto a alegação de ilegitimidade passiva, revela-se imprescindível uma análise mais detida e aprofundada dos argumentos recursais e dos documentos que instruem o processo, viabilizando, em especial, o regular contraditório em sede recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se em contraditório, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 22 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora